Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702805-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença, (processo no 0002999-63.2014.8.07.0001), que tem como exequente a UNIMED RIO. A decisão agravada manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de suspensão processual (ID 78706350): “A decisão de ID no 75293437 homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao réu e determinou aos credores a indicação de bens passíveis de penhora. O executado reitera o pedido de gratuidade (ID no 76969205), comprovando a impossibilidade de desenvolvimento de suas atividades, o que implica a ausência de faturamento. Pede ainda a suspensão do processo, em observância ao disposto no art. 76 e seu parágrafo único, da Lei 5.764/71, que preveem a suspensão das ações judiciais pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, mediante deliberação da Assembleia Geral. Em resposta, o credor UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA pede penhora no rosto dos autos de processo em que alega existir crédito em benefício do executado (ID no 77105965). Já o credor DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS impugna a reiteração do pedido de gratuidade e a suspensão processual, requerendo igualmente a penhora no rosto dos autos (ID no 78007988). É o relatório. Fundamento e decido. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, não houve alteração do contexto fático ou apresentação de documentação que justifique a revisão da decisão. Quanto à suspensão do processo, o art. 76, da Lei 5.764/71 prevê, in verbis: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Nesse ponto, em que pese o executado ter comprovado a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, o pedido encontra óbice no escoamento do prazo previsto em lei para a suspensão das ações contra a Cooperativa executada. Isso porque a dissolução voluntária foi publicada em 18/10/2018, já tendo ultrapassado o prazo máximo de 2 (dois) anos previstos na supracitada lei. Nesse ponto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020, grifei) Por fim, em relação ao pedido dos credores de penhora no rosto dos autos, necessária a instrução do pedido com elementos que permitam a verificação da existência do crédito. Pelo exposto, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e indefiro o pedido de suspensão processual. Concedo aos credores o prazo de 5 (cinco) dias para instrução do pedido de penhora. I.”. Inicialmente, a agravante afirma que está em liquidação e não desenvolve atividades mercantis desde o seu decreto. Dessa forma, informa que se encontra em situação de absoluta insuficiência econômica, tendo sua atuação voltada exclusivamente à execução dos trabalhos inerentes ao procedimento liquidatório, não desempenhando, portanto, qualquer atividade econômica capaz de produzir faturamento e/ou rendimentos de qualquer ordem empresarial. Assim, requer lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Em seguida, a Agravante afirma que está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, alega que, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Esclarece que, por motivos claramente decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não foi possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, na referida reunião assemblear, deliberou-se, entre outros assuntos, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da Cooperativa Liquidanda, tendo em vista que, o referido período foi insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada. Assevera que o artigo 76, parágrafo único da Lei Federal n. 5.764/71, dispõe que, “decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial”. Assim, a agravante requer seja concedida liminar, a fim de que se determine a imediata suspensão da tramitação processual pelo período de 1 (um) ano e, no mérito, o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo, sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA: O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuida de da justiça, na forma da lei ”. A Súmula n.o 481, do STJ, por sua vez, esclarece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Confira-se a jurisprudência nesse sentido: “(...) 2. O acervo probatório demonstra a precariedade da atual situação financeira da empresa, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. (...)”. (07187848220188070001, Relator: Sandoval OliveirA, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2019.) No caso vertente, a apelante juntou aos autos Ata da Assembléia Geral Extraordinária (ID 76969207), na qual foi deliberada a prorrogação do período de liquidação da sociedade (ID 22805201, fls. 40 e 42), extratos de conta corrente de sua titularidade demonstrando a inexistência de saldo e de movimentação financeira (ID 76969209, fls. 44/52) e a declaração de insuficiência de recursos financeiros (ID 22805201, fl. 53). Diante dos documentos apresentados, verifica-se a situação de precariedade da atual situação financeira da empresa, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. DA SUSPENSÃO PROCESSUAL: Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pela agravada em desfavor da Unimed Centro-oeste e Tocantins, visando o adimplemento do valor inicial de R$ 8.664.082,63 (oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos (ID 22805202, fls. 72/74). A Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28/09/2020, deliberou pela prorrogação da liquidação por mais um ano, a contar de 28/9/2020 (ID 22805201, fl. 40). A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, veja-se: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Tendo a Assembleia Geral Extraordinária, deliberado a prorrogação da liquidação por mais um ano, cabível a prorrogação da suspensão do processo por mais esse prazo. Nesse sentido já decidiu esse Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. NOVA DELIBERAÇÃO QUE PRORROGA O PRAZO DE LIQUIDAÇÃO POR MAIS UM ANO. NOVA SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 76, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.764/76. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001762-96.2011.8.07.0001, denegou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo novamente o curso da ação por um ano, nos termos do parágrafo único do artigo 76 da Lei no 5.764/71. 2. Nos termos do artigo 76, da Lei 5.764/71, impõe-se a suspensão do processo, obstando-se a prática de novos atos, inclusive, evidentemente, o levantamento de valores penhorados e a circunstância de a penhora ser anterior à liquidação, não impede a aplicação do dispositivo legal. 3. Tendo a Assembléia Geral Extraordinária deliberado a prorrogação da liquidação por mais um ano, cabível a prorrogação da suspensão do processo por mais esse prazo, impedindo, igualmente, o prosseguimento do feito e o consequente levantamento de valores penhorados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07020551320208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020.) Defiro o pedido liminar para determinar a prorrogação da suspensão do processo por mais um ano. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator